Tribunal: TJPA
Processo: 0812965-10.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812965-10.2023.8.14.0000

PACIENTE: DIOLENIO DO NASCIMENTO GOMES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0812965-10.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: KATIUSSYA CAROLINE PEREIRA SILVA.

PACIENTE: DIOLENIO DO NASCIMENTO GOMES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BREU BRANCO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PERANTE O JUÍZO
A QUO
.
NÃO CONHECIMENTO. PROTOCOLADO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, O QUAL SE ENCONTRA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO INQUINADO COATOR, O QUE INVIABILIZA O CONHECIMENTO DO PRESENTE
WRIT
, ANTE O RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA O EXAME DESSA QUESTÃO, SOB PENA DE SE INCORRER EM VEDADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA.
DESCABIMENTO
.
AÇÃO PENAL SE ENCONTRA EM TRAMITAÇÃO REGULAR, EM QUE PESE SUA COMPLEXIDADE POR ENVOLVER VÁRIOS RÉUS,
OS AUTOS SE ENCONTRAM COM PRAZO ABERTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

DECISUM
FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, INSTRUÇÃO PROCESSUAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Em consulta ao Sistema de acompanhamento processual PJe em primeiro grau, constata-se que, foi protocolado pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, o qual se encontra pendente de apreciação pelo juízo
a quo
, o que inviabiliza o conhecimento do presente
writ
, ante o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame da questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância;

2.

Afirmação de constrangimento ilegal por excesso de prazo da custódia, tal alegação é descabida, uma vez que a prisão preventiva foi decretada em 13/09/2019, a denúncia foi oferecida em 09/10/2019 e recebida no dia 25/10/2019, quando a autoridade coatora determinou o desmembramento dos autos, considerando a quantidade significativa de réus 19 (dezenove) denunciados nesta fase e em vistas a garantir a regular tramitação do processo criminal, houve o desmembramento dos autos em relação ao paciente, juntamente com mais 03 (três) envolvidos, pelo fato dos mesmos, a época do desmembramento anteriormente mencionado, estarem foragidos, o recebimento da denúncia ocorreu no dia 07/11/2019, foi determinada a citação dos réus por edital, entre eles o coacto, por estarem em lugar incerto e não sabido. No mesmo ato, foi determinado que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem ciência dos envolvidos, fosse feita a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. Outrossim, conforme informado pelo juízo
a quo
, os autos encontram-se com prazo aberto ao Ministério Público do Estado do Pará;

3.

Verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a decretação da custódia. O magistrado
a quo
, motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando que não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito de tráfico e associação para o tráfico de drogas, dentre outros crimes, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública e pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva dos crimes em análise, tendo em vista a possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal imposta, já que o mandado de prisão preventiva foi comprido 02 (dois) anos após a decretação da prisão, pois o paciente se encontrava foragido do distrito da culpa, mostrando que se colocado em liberdade, há a possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal;

4.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer parcialmente a Ordem e na parte conhecida, denegar o
Habeas Corpus
,
tudo nos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
a Excelentíssima
Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 23 de novembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Advogada Katiussya Caroline Pereira Silva, em favor do paciente DIOLENIO DO NASCIMENTO GOMES, acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, com prisão preventiva decretada em 13/09/2019, sendo o mandado cumprido no dia 27/10/2021, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Breu Branco, nos autos da Ação Penal nº 0009710-95.2019.8.14.0104.

A impetrante alega que, o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) negativa de prestação jurisdicional, visto que o juízo
a quo
não apreciou o pedido de revogação da prisão preventiva, anteriormente requerido; b) excesso de prazo da custódia. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, para revogar a prisão preventiva.

Inicialmente o presente
writ
recaiu à relatoria do Juiz Convocado Dr. Sérgio Augusto de Andrade Lima, ocasião em que o referido Magistrado indeferiu o pedido de liminar (Doc. Id. nº 15609745 - páginas 1 e 2), após as informações da autoridade inquinada coatora foram prestadas e acostas aos autos (Doc. Id. nº 15718580 - páginas 1 a 4), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 15877576 - páginas 1 a 10), posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta-se dos autos que, após investigação policial, com a deflagração da Operação denominada “Ouro de Tolo”, realizada pela Polícia Civil do Estado do Pará, foi possível constatar em dados obtidos por meio de quebra de sigilo telefônico, autorizada pelo juízo
a quo
, tendo a representação policial trazido fartos elementos que demonstram que a conduta do paciente configura os delitos em apuração.

Os elementos reunidos em sede policial, bem como os depoimentos das testemunhas perante o juízo inquinado coator, revelam a gravidade concreta do fato, por se tratar dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas, crimes equiparados a hediondos e um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico.

Outrossim, o coacto segundo investigações possui participação nas atividades do tráfico de drogas no município de Breu Branco e Região do Lago, sendo um dos principais líderes da facção criminosa denominada de Comando Vermelho, repassando orientações quanto a distribuição das drogas, concedendo permissão aos associados para abrirem novas biqueiras (bocas de fumo), além de repassar ordens superiores da facção, tais como execução de crimes.

Narra a peça representativa, em resumo, respaldada em procedimento investigativo criminal, que o paciente, possui participação extremada nas atividades do tráfico de entorpecentes no município de Breu Branco e região do lago, sendo de grande periculosidade, uma vez que é um dos líderes da facção criminosa denominada de “Comando Vermelho - CV” no Estado do Pará, com a função de acompanhar várias regiões do Estado, repassando orientações quanto a distribuição de drogas, concedendo permissões aos associados para abrirem novas “biqueiras” (bocas de fumo), assim como é o responsável por determinar o cumprimento de todo tipo de ordens superiores, vindo da facção, inclusive com execução de supostos inimigos.

DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, UMA VEZ QUE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO FOI ANALISADO

Em consulta ao Sistema de acompanhamento processual PJe em primeiro grau, constata-se que, foi protocolado pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, o qual se encontra pendente de apreciação pelo juízo
a quo
, o que inviabiliza o conhecimento do presente
writ
, ante o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame da questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância.

DO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO

A impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão, posto que a decretação da prisão preventiva ocorreu no dia 13/09/2019 e e o cumprimento do mandado foi realizado em 27/10/2021.

Denota-se, portanto, que a denúncia foi oferecida em 09/10/2019 e recebida no dia 25/10/2019, momento em que a autoridade determinou o desmembramento dos autos, considerando a quantidade significativa de réus 19 (dezenove) denunciados nesta fase e em vistas a garantir a regular tramitação do processo criminal, com extração de cópias da denúncia e formação de novos autos.

O juízo
a quo
informou que o desmembramento dos autos em relação ao paciente, juntamente com mais 03 (três) envolvidos, foi motivado pelo fato dos mesmos estarem foragidos à época do recebimento da denúncia.

No dia 07/11/2019, foi determinada a citação por edital dos réus na ação Penal nº 0009710-95.2019.8.14.0104, entre eles o paciente, por estarem em lugar incerto e não sabido. No mesmo ato, foi determinado que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem ciência dos envolvidos, fosse feita a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.

Consta nas informações prestadas pelo juízo inquinado coator que, a impetrante já apresentou sua defesa prévia, o juízo
a quo
designou audiência de instrução e julgamento para o dia 17/05/2022.

Na data designada, ocorreu a audiência com o devido interrogatório do coacto, e em decisão proferida ao final da audiência, foi determinado o desmembramento do feito para o corréu Edvan da Conceição Rodrigues, com cópias integrais dos autos inclusive desta audiência, foi indeferido o pedido de revogação de prisão em favor do paciente, por estarem presentes os requisitos descritos no artigo 312, do CPP, foi aberto o prazo legal para as partes apresentarem provas em diligências finais para o devido prosseguimento do feito em relação ao paciente iniciando-se pelo Ministério Público.

O paciente foi preso no Estado do Amazonas, na Comarca de Apui, após ter ficado 03 (três) anos foragido do sistema penal, tendo sido dado cumprimentos aos mandados de prisão/recaptura expedidos pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco e Juízo de Direito da 4ª Vara da Secção Judiciária Federal de Belém.

Em audiência realizada no dia 02/12/2019, nos autos do processo 0009050-04.2019.8.14.0104, desmembrado da mesma denúncia e referente a mesma operação realizada e ajuizada na medida cautelar, foi deferido pelo juízo de primeiro grau, o leito feito pelo Ministério Público para o compartilhamento de provas referente ao depoimento prestado pela testemunha Marcos André Araújo da Silva, Autoridade Policial à época que conduziu as investigações, com todos os processos que foram desmembrados.

No dia 10/10/2022, o juízo de primeiro grau recebeu e-mail no qual foi encaminhado decisão do Juízo de Direto da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia, cujas partes são Departamento Penitenciário Nacional e Diolenio do Nascimento Gomes (paciente), em que o referido juízo deferiu, dada a periculosidade do coacto, a inclusão emergencial do paciente no âmbito do Sistema Penitenciário Federal, nos termos dos artigos 3º e 5º, § 6º, da Lei nº 11.671/2008 e no artigo 3º, incisos I e IV, do Decreto 6.877/2009. No dia 21/11/2022, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, informou à autoridade coatora que foi realizada a transferência, em caráter emergencial, para o Sistema Penitenciário Federal do paciente.

Os autos encontram-se com prazo aberto ao Ministério Público do Estado do Pará.

Configura excesso de prazo quando o retardamento na tramitação processual decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois considerando as dificuldades e peculiaridades do caso concreto. Não há que se falar em excesso de prazo da prisão.

Outrossim, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do coacto juntamente com os outros envolvidos, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito de tráfico e associação para o tráfico de drogas, dentre outros crimes, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública e pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva dos crimes em análise,
t
endo em vista a possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal imposta, já que o mandado de prisão preventiva foi comprido 02 (dois) anos após a decretação da medida extrema, uma vez que o paciente se encontrava foragido do distrito da culpa.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 23 de novembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/11/2023